Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INÉPCIA. FATOS NÃO FORAM EXPOSTOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVADO DOLO DE CALUNIAR E DIFAMAR. AUSENTES PROVAS DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há justa causa para o exercício da ação penal, em virtude da ausência do dolo específico de caluniar ou difamar, bem como em razão da ausência de provas da materialidade dos crimes, pois, somente provocações e insinuações, muito embora incomodem, não permitem o exercício da ampla defesa, quer da contra prova da falsidade dos fatos na Calúnia, quer quanto ao elemento subjetivo ou do dolo perverso na Difamação, devendo ser confirmada a rejeição da queixa-crime, com amparo nas disposições do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Negado provimento ao recurso. Maioria.